Tribunal: TJSP
Processo: 1005094-91.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE SENHA NUMÉRICA E DE LETRAS. ENTREGA DE CARTÃO COM SENHA A MOTOBOY.
1. A autora foi ludibriada por bandidos, que se fizeram passar por funcionários do réu. Entregou a eles cartão e senha.
2. Não se pode exigir que o banco cancele saques e compras realizadas com cartão original e senha do cliente, tendo em vista culpa exclusiva de terceiros. Também

Ementa:
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE SENHA NUMÉRICA E DE LETRAS. ENTREGA DE CARTÃO COM SENHA A MOTOBOY.
1. A autora foi ludibriada por bandidos, que se fizeram passar por funcionários do réu. Entregou a eles cartão e senha.
2. Não se pode exigir que o banco cancele saques e compras realizadas com cartão original e senha do cliente, tendo em vista culpa exclusiva de terceiros. Também não se pode indenizar a cliente, se o dano moral sofrido por esta não pode ser atribuído ao réu.
3. Os contratos de empréstimos precisam ser cancelados desde o momento em que a cliente informou a fraude. Trata-se de risco do negócio do banco. Este, aliás, não poderia disponibilizar empréstimos a idosos em terminal de autoatendimento. Essa é uma prática abusiva, tendo em vista a vulnerabilidade agravada dessa parcela da população. Tendo o banco reconhecido que os contratos não foram firmados pela cliente, deve devolver valores relativos a parcelas desses negócios fraudulentamente firmados.
4. Recurso do réu parcialmente provido e recurso adesivo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005094-
91.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S.A., é apelada/apelante MARIA EFIGENIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso da autora. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-91.2018.8.26.0191 -Voto no 51791t
2
VOTO No : 51791t.
APEL.No : 1005094-91.2018.8.26.0191
COMARCA : FERRAZ DE VASCONCELOS (3a VC)
APTE./ APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
APTE./ APDO. : MARIA EFIGENIA DOS SANTOS
CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. FORNECIMENTO DE
SENHA NUMÉRICA E DE LETRAS. ENTREGA DE CARTÃO
COM SENHA A MOTOBOY.
1. A autora foi ludibriada por bandidos, que se fizeram passar por
funcionários do réu. Entregou a eles cartão e senha.
2. Não se pode exigir que o banco cancele saques e compras
realizadas com cartão original e senha do cliente, tendo em vista
culpa exclusiva de terceiros. Também não se pode indenizar a
cliente, se o dano moral sofrido por esta não pode ser atribuído ao
réu.
3. Os contratos de empréstimos precisam ser cancelados desde o
momento em que a cliente informou a fraude. Trata-se de risco do
negócio do banco. Este, aliás, não poderia disponibilizar
empréstimos a idosos em terminal de autoatendimento. Essa é uma
prática abusiva, tendo em vista a vulnerabilidade agravada dessa
parcela da população. Tendo o banco reconhecido que os contratos
não foram firmados pela cliente, deve devolver valores relativos a
parcelas desses negócios fraudulentamente firmados.
4. Recurso do réu parcialmente provido e recurso adesivo
prejudicado.
A r. sentença de fls. 190/194, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Maria Efigenia dos
Santos contra Banco do Brasil S/A para declarar a inexigibilidade dos débitos
indicados na inicial (saques, compras com cartão de débito e contratações de
empréstimos, realizadas no período de 30.5.2016 a 3.6.2016 na conta corrente da
autora), determinando a devolução integral de todos os valores cobrados da
requerente a esse título, de forma simples, corrigidos desde o desembolso e
acrescidos de juros de mora desde a citação; bem como para condenar o réu a
indenizar danos morais no importe de R$ 7.000,00, corrigido do arbitramento e
acrescido de juros de mora desde a citação.
Inconformadas, apelam ambas as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-91.2018.8.26.0191 -Voto no 51791t
3
O réu alega culpa exclusiva da vítima, que entregou seu cartão
a um desconhecido; que inexiste responsabilidade de sua parte; que informa a seus
correntistas que jamais busca cartão na residência de ninguém; que há culpa
exclusiva de terceiros; que não cabe restituição de valores; que não houve dano
indenizável, já que não há nexo causal; que há excesso no arbitramento. Pugna,
enfim, pela reforma da sentença para improcedência do feito ou, alternativamente,
redução da verba indenizatória.
A autora, por seu turno, em recurso adesivo, busca a majoração
da indenização fixada em sentença.
Recursos bem processados e respondidos.
É o relatório.
A autora narrou ser pessoa idosa e humilde; que, no dia
30.5.2016, recebeu ligação telefônica da administradora de cartões do Banco do
Brasil, que indagou se ela havia realizado compras nas Lojas Americanas, no valor
de R$ 80,00. A pessoa que ligava tinha conhecimento de outras transações
realizadas regularmente no cartão da autora. Com a confirmação dessas operações, a
ligação foi transferida a um outro “funcionário” do réu. Essa pessoa informou ser
necessário emitir novo cartão, tendo em vista detecção de clonagem. Como a autora
se mostrou desconfiada, a pessoa, que supostamente seria um funcionário do réu,
passou àquela os números de seu CPF, endereço, número de telefone, filiação.
Continuando a ligação, a pessoa informou ser necessário informar senha numérica e
de letras para emitir novo cartão. Acreditando tratar-se realmente de uma ligação do
Banco do Brasil, a autora forneceu senha numérica e de letras. Na sequência, um
motoboy recolheu o cartão. A partir daí, a autora passou a aguardar o recebimento
do novo cartão. No dia 3 de junho de 2016, a autora dirigiu-se a uma agência, onde
constatou quatro empréstimos consignados, um refinanciamento, diversas compras e
saques.
Em choque, a autora solicitou lavratura de boletim de
ocorrência. O banco lhe teria recusado imagens dos saques e contratos, realizados
pelos meliantes. O prejuízo total perfaz o valor de R$ 22.170,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-91.2018.8.26.0191 -Voto no 51791t
4
A verdade formal colhida, então, denota que a parte autora foi
levada a engano por terceiros meliantes, tendo informado sua senha e entregado seu
cartão de crédito a bandidos.
Em que pese a responsabilidade objetiva do réu, o fato é que a
autora não poderia ter entregado seu cartão e sua senha a ninguém. Isso é de
conhecimento geral. Nunca se entrega ou se fala a senha a ninguém, nem mesmo a
funcionários do banco (nem mesmo dentro da agência bancária).
Com isso, impossível determinar que o banco indenize dano
moral sofrido pela autora. Não se nega que ela sofreu dano moral. Ocorre que o
banco não pode ser responsabilizado por ele, já que não há nexo causal a justificar a
condenação.
Com relação aos empréstimos, todos devem ser cancelados
desde a data em que a autora informou o fato ao banco (3 de junho de 2016). É que,
a partir do momento em que o banco tem ciência de que seu cliente não efetuou a
operação, tem obrigação de cancelá-la. Entre 30 de maio de 3 de junho não se
teriam passado muitos dias. O banco tinha o dever de verificar se as operações
foram realizadas ou não pelo cliente, fornecendo imagens.
O risco do negócio é do banco, e não do cliente. Desde que
soube da fraude, o banco era obrigado a cancelar as operações, até por reconhecer
que não foram realizadas pela cliente.
Há que se considerar, ainda, que nenhum banco poderia
disponibilizar a pessoas simples e idosas a possibilidade de empréstimos em
terminais de autoatendimento. Essa é uma prática notoriamente abusiva, já que a
maioria de nossos idosos não sabe operar essas máquinas. É imprescindível que o
cliente converse com um funcionário, assine um documento, comprove sua firme
intenção de obter empréstimo.
Os saques realizados com cartão e senha da autora não podem
ser devolvidos, mas todos os valores das parcelas dos empréstimos não firmados
pela autora devem ser restituídos, de forma simples, desde o dia 3.6.2016, com
correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005094-91.2018.8.26.0191 -Voto no 51791t
5
Com isso, cabe apenas o cancelamento de todos os
empréstimos realizados a partir do dia 30.5.2016 em nome da autora, com
determinação de devolução dos valores das parcelas já pagas.
Com o resultado ora preconizado, as partes devem arcar meio a
meio com os ônus de sucumbência. Honorários são fixados 10% sobre o valor da
causa, arcando cada contendor com metade desse percentual em favor do patrono da
parte adversa.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
Destarte, o recurso adesivo é prejudicado.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso do réu, para
afastar condenação na indenização por dano moral e afastar devolução de valores
relativos a saques e compras, e julga-se prejudicado o recurso da autora.
MELO COLOMBI
Relator